Tribunal: TJMT
Processo: 1008090-57.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008090-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 061.193.071-41 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0114-55 (RECORRIDO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008090-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1008090-57.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eucatur Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Recorrido:
João Victor Almeida da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O
quantum

indenizatório deve ser reduzido, pois se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1008090-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1008090-57.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eucatur Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Recorrido:
João Victor Almeida da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por
Eucatur Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda
.

Ação:
de Danos Morais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 240190800):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,

condenando a empresa
recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 240190805)
:
requer
a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedidos autoral, ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

240190807): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1008090-57.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº
1008090-57.2024.8.11.0001

Recorrente:
Eucatur Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Recorrido:
João Victor Almeida da Silva

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa recorrente ante sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

O conjunto fático revela que
o autor adquiriu junto à empresa recorrente uma passagem para viagem de ônibus de Uberlândia/MG a Cuiabá/MT com embarque em 11/01/2024, previsão de chegada às 00h10 do dia 12/01/2024. Alega que durante a viagem, o ônibus apresentou problemas mecânicos próximo à cidade de Itumbiara/GO, resultando em uma parada de 4 (quatro) horas, sem assistência adequada.

Posteriormente, o veículo quebrou novamente desta vez já em Rondonópolis/MT, deixando os passageiros parados na estrada durante toda noite, em razão disso chegaram ao destino final somente às 10h00 do dia 12/01/2024, culminando em um
atraso de dez horas
.

A empresa de transporte por sua vez alega ausência de ato ilícito por sua parte, e que o atraso se deu em decorrência de motivos alheios a sua vontade, todavia não
o logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da recorrente na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INTERRUPÇÃO DA VIAGEM POR FALHA MECÂNICA – PERDA DO TRANSPORTE DE CONEXÃO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO TRANSPORTE -
ÔNIBUS QUEBRADO - ATRASO DE 7 HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.1. Viagem de ônibus que, em decorrência da quebra do veículo durante o percurso, culminou no atraso de mais de 7h para a chegada ao destino final. 2. O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da transportadora, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.3. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.5.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido
.6. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1006612-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, que a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 21/10/2024